Tribunal: TJPA
Processo: 0001210-43.2019.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001210-43.2019.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO(S): CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDNALDO MESQUITA BRASIL (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. Restou devidamente comprovado nos autos, os indícios de autoria e materialidade da prática do delito do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, conforme os Laudos Periciais, bem como através dos depoimentos dos Policiais participantes da prisão em flagrante dos Recorridos e pela própria confissão destes, em sede de Inquérito Policial. 2. Existindo a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a revisão da prisão dos Recorridos, assim como o recebimento da peça vestibular são medidas que se impõem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que os autos retornem a vara de origem para que seja reestabelecida a prisão dos recorridos CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDINALDO MESQUITA BRASIL, contudo, deve ser concedida a Liberdade Provisória, com a aplicação das mesmas medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado a quo ao denunciado VINICIUS PARENTE COELHO, bem como para que seja recebida a denúncia dos recorridos como incursos no artigo art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de julho de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001210-43.2019.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 1ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO(S): CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDNALDO MESQUITA BRASIL (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que recebeu a denúncia somente em relação ao acusado VINÍCIUS PARENTE COELHO e
REJEITOU
a denúncia em relação aos acusados/recorridos
CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e EDINALDO MESQUITA BRASIL.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 27/01/2019, os acusados CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA, EDINALDO MESQUITA BRASIL e VINÍCIUS PARENTE COELHO, em comunhão de esforços visavam vender substâncias entorpecentes, na Praça da Bíblia, Cidade Nova, deslocando-se ao local, em veículo de aplicativo.

Em ronda ostensiva na Avenida Três Corações, uma guarnição da Polícia Militar, notou o momento em que os Acusados, desceram de forma apressada, do referido automóvel.

Ato contínuo, os Agentes de Segurança Pública, decidiram pela abordagem dos Acusados, encontrando com estes em revista pessoal, 20 (vinte) petecas de maconha com o acusado VINÍCIUS PARENTE COELHO, além de 02 (duas) petecas de cocaína.

As substâncias seriam posteriormente vendidas pelos Acusados, conforme foi confirmado aos Policiais Militares e diante da Autoridade Policial.

Em decisão do dia 29/01/2019, o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia e relaxou a prisão dos acusados CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e EDINALDO MESQUITA BRASIL, com enquadramento na tipificação do art. 28, da Lei n° 11.343/2006.

Nas
razões recursais
,

o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que relaxou a prisão em flagrante dos recorridos CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e EDINALDO MESQUITA BRASIL e ainda desclassificou a conduta deles para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006, bem como requereu a reforma da decisão que rejeitou a denúncia em relação aos acusados/recorridos CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e EDINALDO MESQUITA BRASIL.

Nas
contrarrazões
, a Defesa dos recorridos pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Acusação
.

REFORMA DA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDINALDO MESQUITA BRASIL

O Ministério Público requer a reforma da decisão que relaxou a prisão em flagrante dos recorridos CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDINALDO MESQUITA BRASIL.

Da análise dos termos de depoimentos dos Policiais Militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos Acusados percebe-se que os recorridos CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA e EDINALDO MESQUITA BRASIL, estavam em comunhão de esforços para a traficância das substâncias entorpecentes.

O depoimento prestado pelo Policial Militar ALEXANDRE CALVINHO BRONI, à fl. 06, corrobora tal entendimento:

"[...] Com o terceiro indivíduo, EDINALDO MESQUITA BRASIL, nada de ilícito foi encontrado, entretanto o mesmo afirmou a guarnição que todos os três indivíduos, os nacionais VINÍCIUS, CASSIO e o próprio EDINALDO, estavam indo para a praça da bíblia vender entorpecentes; QUE afirma que o terceiro indivíduo, nacional CASSIO, revelou para a guarnição durante a abordagem, que vende entorpecentes periodicamente, onde hoje, dia 27.09.2019, receberia uma quantidade para revender, não informando de quem receberia a droga ou o valor que revenderia." (sic)

É mister lembrar que depoimentos prestados por Policiais Militares no exercício de sua função, mormente quando participantes da prisão em flagrante delito, possuem presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, modo que merecem ser valorados.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM SINAL SUPRIMIDO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N° 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGADA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ANÁLISE DA DOSIMETRIA REALIZADA DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO, DIANTE DA REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. [...] Cediço, que o Policial, no exercício de sua função pública, goza da presunção juris tantum de legitimidade na sua atuação. Não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo seus depoimentos valor probante como das demais testemunhas [...] (TJ-BA - APL: 05028126320188050146, Relator: Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 03/05/2019)

Ademais, os próprios recorridos, em sede de depoimento prestado perante a Autoridade Policial, aduziram que as substâncias entorpecentes encontradas com os mesmos, destinavam-se para o comércio.

Vale ressaltar ainda que foram encontradas 20 (vinte) petecas de Maconha e 02 (duas) de cocaína, conforme consta no LAUDO N° 2019.01.0003 09-QUI (Perícia de Análise de Drogas de Abuso - Provisório), confirmado pelo LAUDO DEFINITIVO, o qual encontra-se às fls. 55/56.

Desta feita, da análise dos autos, verifica-se que, a conduta perpetrada pelos ora Recorridos, evidencia periculosidade acentuada para a sociedade, não podendo simplesmente permanecerem livres, sem nenhuma vigilância.

Torna-se necessário que a prisão dos mesmos, seja restabelecida no sentido de virem a responder, pelo crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e não pelo art. 28 da mesma Lei.

Entretanto, em virtude da concessão de Liberdade Provisória ao denunciado VINICIUS PARENTE COELHO, há que se estender o benefício aos ora Recorridos, aplicando-lhes as mesmas medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado
a quo
ao citado denunciado.

DA REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU, PARA QUE A DENÚNCIA SEJA RECEBIDA, EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDINALDO MESQUITA BRASIL, OCORRENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 28 PARA O ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006.

Busca-se o recebimento da denúncia, procedendo-se a desclassificação da conduta delituosa do art. 28, da Lei n° 11.343/06 (consumo de substância entorpecente), para a prática ilícita do art. 33, caput, da mesma legislação (tráfico de entorpecentes).

Assiste razão ao representante do
Parquet.

Conforme exposto anteriormente, restou devidamente comprovado os indícios de
autoria
e
materialidade
, da prática do delito do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, conforme LAUDO N° 2019.01.000309- QUI (Perícia de Análise de Drogas de Abuso - Provisório), que descreve a droga, como substância entorpecente Maconha e Cocaína, às fls. 05, bem como através dos depoimentos dos Policiais participantes da prisão em flagrante dos Recorridos, e pela própria confissão destes, em sede de Inquérito Policial.

Existindo a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o recebimento da peça vestibular é medida que se impõe, conforme entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Caso dos autos em que não há falar em ausência de justa causa para a ação penal. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, deve ser recebida a denúncia. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PE - RSE: 5097936 PE, Relator: Antônio Carlos Alves da Silva, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2019)

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os autos retornem a vara de origem para que seja reestabelecida a prisão dos recorridos
CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA E EDINALDO MESQUITA BRASIL
, contudo, concedo-lhes Liberdade Provisória, com a aplicação das mesmas medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado
a quo
ao denunciado VINICIUS PARENTE COELHO, bem como para que seja recebida a denúncia do recorridos como incursos no artigo art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

0